Tribunal: TJMT
Processo: 1006132-44.2021.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006132-44.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (AGRAVANTE), JOSE VITOR DE ALMEIDA - CPF: 045.390.799-72 (AGRAVADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), JOSE VITOR AL MAJIDA DE ALMEIDA JUNIOR - CPF: 962.300.611-04 (ADVOGADO), TALITA WALDRICH NICASTRO AL MAJIDA - CPF: 046.999.229-88 (ADVOGADO), GRAZIELE ESPINOSA BASQUI - CPF: 063.773.849-71 (ADVOGADO), FRANCIELE MARCONI MARIO - CPF: 076.084.139-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO - IMÓVEL GRAVADO COM GARANTIA HIPOTECÁRIA – REQUISITOS DO ART. 919, § 1º, DO CPC – INOBSERVÂNCIA – GARANTIA NÃO FORMALIZADA NO JUÍZO DA EXECUÇÃO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Atribui-se efeito suspensivo aos embargos à execução, excepcionalmente, quando o julgador verificar a presença dos requisitos necessários ao deferimento da tutela provisória e desde que a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes (art. 919, § 1º, CPC), situação não demonstrada nos autos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1006132-44.2021.8.11.0000

AGRAVANTE(S):

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT

AGRAVADO(S):

JOSÉ VITOR DE ALMEIDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT
, contra da decisão interlocutória proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Marcelândia/MT, em substituição legal, Dra. Thatiana dos Santos, nos autos de Embargos à Execução n. 0001286- 33.2019.8.11.0109 (Cód. 82120), opostos por
JOSÉ VITOR DE ALMEIDA
, que deferiu o efeito suspensivo aos referidos embargos e determinou a suspensão dos atos expropriatórios nos autos da execução de código 79297, até julgamento do feito.

Nas razões recursais, o agravante narra que o efeito suspensivo foi concedido sem a presença das exigências do §1°, do artigo 919 do CPC, “
quais sejam, os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes
” (sic).

Alega que “
o Agravado afirma que ofereceu em garantia o imóvel de matrícula nº 2.414 do CRI de Marcelândia, avaliado em mais de cinco milhões de reais
” (sic), entretanto, tal garantia foi objeto de averbação premonitória na ação de execução.

Assevera que o juízo de origem entendeu que “
o feito executório se encontra garantido pelo próprio imóvel que foi dado como garantia na Cédula de Crédito Bancário
” (sic).

Afirma que “
a garantia de direito real está relacionada ao direito material, o que não se confunde com a garantia judicial da execução, que se materializa pela penhora, deposito ou caução suficientes, conforme previsto no artigo 919, §1º do Código de Processo Civil
” (sic).

Ressalta que “
a garantia hipotecária não significa necessariamente que o bem esteja penhorado, uma vez que o ato próprio de constrição demanda procedimento específico a ser realizado dentro do processo executivo
” (sic).

Finaliza dizendo que “
sem a garantia processual da execução, não há falar em cancelamento das averbações premonitórias nos bens móveis e imóveis do Agravado e atribuição de efeito suspensivo aos embargos
” (sic).

Por tais fundamentos, requer o provimento do recurso para revogar a decisão que deferiu o efeito suspensivo aos embargos (id. 83164968).

O efeito suspensivo foi deferido em 26/04/2021, por esta Relatoria (id. 84566452).

O agravado apresentou contraminuta requerendo o desprovimento do recurso sob o fundamento de que a dívida esta garantida por hipoteca formalizada em valor que supera em quinze vezes o valor da dívida.

Informa que a safra foi frustrada diante das adversidades climáticas que ocorreram na região, no entanto, salienta que faz jus à prorrogação de seu contrato, em consonância do que prevê o artigo 4º da Lei n° 7.843/89 e item 2.6.9 do Manual de Crédito Rural do Banco Central do Brasil.

Por fim, argumenta que segundo o princípio da menor onerosidade ao executado, se faz necessária a liberação de seus bens, tendo em vista que o contrato já está garantido por meio da hipoteca real (id. 87533957).

O preparo foi recolhido (id. 84577974 - Pág. 1).

É o relatório.

VOTO – MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que a
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS NORTE MATOGROSSENSE-SICRE, ora agravante

propôs a Execução de Título Extrajudicial nº 2658-51.2018.811.0109 (Código: 79297) em face de
JOSÉ VITOR DE ALMEIDA
, decorrente da Cédula de Crédito Bancária (CCB) formalizada em 28/09/2017, no valor de R$324.097,67 (trezentos e vinte e quatro reais e noventa e sete reais e sessenta e sete centavos).

O executado opôs embargos à execução, almejando o seu recebimento dotado do efeito suspensivo.

O juízo “a quo” deferiu o efeito suspensivo,
cujo teor, na parte que interessa ao deslinde do feito, restou consignado nos seguintes termos,
ipsis litteris
:

“(...) Primeiramente, é necessário dizer que a anotação ou averbação premonitória, efetivamente constitui um instituto jurídico sui generis, que não se confunde, exatamente, com as medidas constritivas, mesmo porque não serve à garantia do Juízo, ao contrário da penhora e do arresto, por exemplo.

(...)

Assim, é possível dizer que a anotação premonitória possui, de fato, natureza distinta das medidas constritivas e constitui uma medida inovadora, porque, até a inclusão do art. 615-A do antigo CPC, apenas se admitia no ordenamento jurídico brasileiro a averbação da penhora de imóveis, ou seja, do ato constritivo que se aperfeiçoa somente após a citação.

(...)

Pode-se dizer, ainda, que a anotação premonitória na matrícula do imóvel produz o mesmo efeito prático do registro da penhora, considerando-se que gera a presunção iuris et de iure de conhecimento, pelo terceiro, da existência da demanda executiva contra o devedor-alienante.

Dessa maneira, muito embora a averbação premonitória não possua o mesmo caráter constritivo da penhora, ela a antecede e, ainda, possui o propósito de antecipar a eficácia advinda da penhora averbada contra terceiro.

Tanto é assim que Araken de Assis afirma ser desnecessária a conversão do averbamento do ajuizamento da execução em averbamento da penhora, em se tratando de bens imóveis, consoante o excerto que a seguir se transcreve:

“(...) Não há necessidade de converter a averbação do ajuizamento, por ato judicial expresso, em averbação da penhora, tratando-se de imóveis (art. 659, § 4º), porque a finalidade da primeira averbação é similar. (...)” (in: ASSIS, Araken de. Manual de execução: 12ª Ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009, p. 489).

Assim, apesar da anotação premonitória não ser, efetivamente, um ato constritivo, possui uma eficácia que se assemelha à da penhora, e que a torna praticamente tão gravosa quanto esta.

Embora se possa alegar que a averbação premonitória não se confunde com os atos constritivos, possuindo natureza diversa, entendo que ela pode ser considerada medida executiva idônea a ensejar a medida de urgência pleiteada.

Isso porque, conforme já mencionado, ela possui eficácia semelhante à averbação da penhora, principalmente quanto a terceiros, de modo que, ainda que não impeça a alienação dos bens sobre os quais incide, certamente produz um efeito negativo em relação, no mínimo, ao seu proprietário, na medida em que dificulta o exercício das prerrogativas inerentes ao domínio.

(...)

Analisando o valor da execução (R$ 393.182,97), em contraposição ao imóvel dado em garantia real (matrícula 2.414 – avaliado em R$ 5.165.280,00), constato a desnecessidade de vinculação dos demais bens do executado para garantir a execução, eis que apenas o imóvel dado em garantia é suficiente para garantir a execução, até porque é garantia hipotecária da dívida
.

Nestes termos, em que pese a averbação da existência da ação junto ao registro não caracterize penhora e não impossibilite o exercício do direito de propriedade, não há como negar que sua ocorrência impõe gravame e verdadeira restrição ao bem
.

Assim, verifico que estão presentes a probabilidade do direito alega e o perigo de dano, razão pela qual DEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado para determinar que a instituição financeira/embargada promova o cancelamento das averbações premonitórias nos bens móveis (veículos) e imóveis do embargante, informados nos autos principais (código 79297), no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais).

(...)

Assim, o efeito suspensivo pode ser concedido desde que requerido e demonstrado pelo embargante os requisitos para a concessão da tutela provisória e a segurança do juízo por penhora, depósito ou caução que sejam suficientes.

Os requisitos da tutela provisória, quais sejam o fumus boni iuris, consubstanciado na probabilidade do direito alegado; e o periculum in mora, materializado no risco de dano ao direito da parte (natureza satisfativa) ou ao resultado útil do processo (natureza cautelar) não restaram demonstrados, bem como não houve a garantia do juízo.

No caso dos autos, verifica-se que o embargante garantiu a execução, oferecendo em garantia o imóvel objeto da matricula 2.414, do CRI de Marcelândia.

Portanto, vislumbro a verossimilhança das alegações do embargante, verificando a quitação parcial da dívida, conforme documentos acostados à inicial, o que possibilita o deferimento do efeito suspensivo aos presentes embargos.

Diante do exposto, DEFIRO o efeito suspensivo aos presentes embargos e DETERMINO suspensão dos atos expropriatório nos autos da execução código 79297, até julgamento deste feito
(...)”
(Id. 83164971) (sem destaques no original)
.

De acordo com o Código de Processo Civil, o efeito suspensivo dos embargos à execução deve ser deferido apenas quando preenchidos os requisitos previstos no artigo 919, § 1º, do Código de Processo Civil, no qual transcrevo,
in verbis
:

“Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1 O juiz poderá,
a requerimento do embargante
, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e
desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes
”.

No caso vertente, tem-se que, embora o imóvel tenha sido gravado como garantia hipotecária, a penhora não foi formalizada nos próprios autos da Execução de Título Extrajudicial nº 2658-51.2018.811.0109 (Código: 79297).

Cumpre dizer que a existência de hipoteca de imóvel a garantir o contrato exequendo não cumpre esta função, pois se refere a garantia contratual, quando o que exige o citado artigo de lei é garantia processual na execução, sendo necessária, no mínimo, a formalização da penhora sobre este mesmo bem.

Ora, como cediço, para a atribuição do efeito suspensivo aos embargos à execução, mostra-se imprescindível, além da relevância de suas fundamentações, que a dívida esteja garantida por penhora, caução ou depósito, cujos requisitos não estão demonstrados nos autos, o que por si só afasta a pretensão resistida.

A propósito o STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL EM SEDE DE AGRAVO INTERNO. IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. MERA PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. ART. 919, § 1.°, DO CPC/2015. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE
. JURISPRUDÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. Nos termos do art. 919, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015, somente é possível atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a)
requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d)
garantia do juízo
.
Precedentes. 2. Agravo interno desprovido.”
(STJ - AgInt no AREsp 1535940/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/03/2021, DJe 18/03/2021)

Aliás, é assente o mesmo entendimento nesta Corte de Justiça:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO – REQUISITOS INDEMONSTRADOS – HIGIDEZ DO TÍTULO EXECUTIVO - FALTA DE GARANTIA DO JUÍZO - URGÊNCIA NÃO VERIFICADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
O § 1º do art. 919 do Código de Processo Civil exige, para a atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução, a demonstração da probabilidade do direito (fumus boni iuris), do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), bem como da existência de garantia pela penhora, depósito ou caução suficiente
. (N.U 1000618-13.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2021, Publicado no DJE 10/03/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 919, § 1º, DO CPC – NÃO PREENCHIMENTO – INDEFERIMENTO – MEDIDA QUE SE IMPÕE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Para que os embargos à execução excepcionalmente tenham efeito suspensivo, devem ser preenchidos, cumulativamente, os requisitos indicados no art. 919, §1º, do Código de Processo Civil.
À míngua deste preenchimento, a execução deve seguir seu curso normalmente, afastando-se o efeito suspensivo”
. (N.U 1019697-12.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/02/2021, Publicado no DJE 13/02/2021)

Ademais, a averbação realizada na matrícula do imóvel, noticiando a existência da demanda, é medida acautelatória que não fere o direito de propriedade e tem como escopo advertir terceiros acerca da tramitação da ação, encontrando amparo no art. 167, inciso I, alínea 21, e inciso II, alínea 12, da Lei nº 6.015/73.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso,
para revogar a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021